Tribunal: TJMT
Processo: 1003512-12.2019.8.11.0006
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003512-12.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retificação de Nome]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIA BONDESPACHO ORTEGA - CPF: 536.246.611-91 (APELANTE), EVELY BOCARDI DE MIRANDA SALDANHA - CPF: 690.520.501-04 (ADVOGADO), HAMILTON LOBO MENDES FILHO - CPF: 039.695.194-54 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE - CPF: 010.974.031-90 (ADVOGADO), CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO), WILSIMARA ALMEIDA BARRETO CAMACHO - CPF: 830.474.091-53 (ADVOGADO), NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA UNEMAT - CÁCERES (REPRESENTANTE), Este Juízo (APELADO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003512-12.2019.8.11.0006

APELANTE: ANTONIA BONDESPACHO ORTEGA

APELADO: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – SOBRENOME – PRINCÍPIO DA IMUTABILIDADE – EXCEÇÕES – ALTERAÇÃO IMOTIVADA, DESDE QUE ATENDIDO O PRAZO DECADENCIAL ÂNUO APÓS O ATINGIMENTO DA MAIORIDADE CIVIL – NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA E APRECIAÇÃO JUDICIÁRIA NOS DEMAIS CASOS - AUSÊNCIA DE PROVA DE MOTIVO PLAUSÍVEL E EXCEPCIONAL PARA A PRETENDIDA ALTERAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A regra é a imutabilidade do nome civil, admitindo sua alteração apenas nas hipóteses dos artigos 57 e 58 da Lei de Registros Públicos.

2. Ausente qualquer prova da excepcionalidade capaz de justificar a modificação do sobrenome constante do registro civil, não há por onde deferir o pedido de retificação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003512-12.2019.8.11.0006

APELANTE: ANTONIA BONDESPACHO ORTEGA

APELADO: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
, interposto por
ANTÔNIA BONDESPACHO ORTEGA
, objetivando a reforma da sentença que, nos autos do Pedido de Retificação de Registro Civil em epígrafe, indeferiu o pleito autoral.

A apelante sustenta que o pedido de retificação encontra respaldo na Lei de Registros Públicos, eis que o sobrenome “Bondespacho” a expõe ao ridículo, causando constrangimentos no convívio social, além de insatisfações decorrentes de preceitos religiosos.

Esclarece, ainda, que deixou de suprimir o sobrenome ao contrair matrimônio porque desconhecia, na ocasião, a possibilidade de assim fazê-lo, razão pela qual acionou o Poder Judiciário somente após atingir os 54 anos de idade.

Sem contrarrazões, ante a ausência de litigiosidade.

O parecer ministerial é pela
manutenção
da sentença que indeferiu o pedido de retificação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003512-12.2019.8.11.0006

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A autora,
Antônia Bondespacho da Guia
, acionou o Poder Judiciário a fim de suprimir o sobrenome “Bondespacho” de seu nome civil, inserindo em seu lugar o patronímico “Ferreira”, ao fundamento de que aquele lhe causa constrangimentos, tornando-a alvo de escárnio e indagações, além de insatisfação alusiva à etimologia do termo “despacho” e a suposta incompatibilidade desta com sua crença religiosa.

O juiz de primeiro grau decidiu pela
improcedência
do pedido inicial, entendendo não ter sido demonstrada qualquer justificativa ponderável, capaz de determinar o deferimento do pedido.

Em suas razões recursais, a autora reitera a argumentação inicial e afirma que, à época de seu casamento, desconhecia a possibilidade de suprimir eventual sobrenome insatisfatório de seu registro civil, sendo informada da alternativa judiciária somente após completar 54 anos de idade.

Feito esse introito, o recurso
não merece
prosperar.

Isso porque a autora, ao atingir a maioridade, teve a oportunidade de suprimir imotivadamente o sobrenome insatisfatório, sem pleitear a flexibilização da legislação de regência ao seu arbítrio, como autorizava o art. 56 da Lei 6.015/1973 (Lei de Registros Públicos):

Art. 56. O interessado,
no primeiro ano após ter atingido a maioridade civil
, poderá, pessoalmente ou por procurador bastante,
alterar o nome
, desde que não prejudique os apelidos de família, averbando-se a alteração que será publicada pela imprensa.

Embora a Lei de Registros Públicos estabeleça mais uma exceção à regra da imutabilidade do sobrenome, esta, porque excepcional, exige idônea fundamentação e se submete ao escrutínio judiciário, como se infere da literalidade do art. 57:

Art. 57. A alteração posterior de nome,
somente por exceção e motivadamente
, após audiência do Ministério Público, será permitida por sentença do juiz a que estiver sujeito o registro, arquivando-se o mandado e publicando-se a alteração pela imprensa, ressalvada a hipótese do art. 110 desta Lei.

Como bem salientado pela Procuradoria de Justiça, por mais cautelosa que se revele a redação do artigo supracitado, é insofismável o risco
de prejuízo a terceiros que, de algum modo, tenham se relacionado com aquela que postula a alteração do nome civil. Esse risco é agravado pela idade da autora, que milita pela retificação somente após completar 54 anos de idade, tendo contraído e dissolvido matrimônio.

Por isso se exige a comprovação de que o sobrenome cuja supressão é postulada nos autos expõe, efetivamente, a titular a circunstâncias vexatórias, capazes de vilipendiar a sua dignidade.

Tal comprovação, entretanto, não foi realizada na hipótese
sub judice
.

O que se observa é que a autora busca a alteração do nome com base em simples descontentamento, que, ainda quando motivado por preceitos religiosos, não se presta a relativizar os preceitos de imutabilidade e estabilidade na identificação da pessoa natural, indispensáveis à segurança jurídica.

Vale ressaltar, por oportuno, a observação registrada pelo juiz de primeiro grau:

19. Ademais, o sobrenome “Bondespacho”, tão comum em nossa sociedade, inclusive é nome de Igreja Católica na cidade de Cuiabá/MT, qual seja, Igreja Nossa Senhora do Bom Despacho,
e desprovido, absolutamente, de qualquer conotação pejorativa, é incapaz de causar, por si só, constrangimentos a autora, inexistindo sua alegada exposição a situação vexatória em razão dele
.

Assim sendo, não há caminho senão o da manutenção da sentença de indeferimento.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – PRENOME/SOBRENOME – SOMENTE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS – PRINCÍPIO DA IMUTABILIDADE – AUSÊNCIA DE MOTIVO PLAUSÍVEL PARA ALTERAÇÃO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A regra é a imutabilidade do nome, admitindo sua alteração apenas em situações excepcionais, conforme disposto nos artigos 57 e 58 da Lei de Registros Públicos. Ausente qualquer prova da excepcionalidade capaz de modificar o prenome constante no registro civil, a improcedência do pedido é a medida que se impõe.

(TJ-MT - AC: 00025355620178110087 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/08/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL.
RETIFICAÇÃO DE REGISTRO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE SOBRENOME. AUSÊNCIA DE MOTIVO EXCEPCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1
. A retificação do nome após a lavratura do assento civil de nascimento somente é admitida em hipóteses excepcionais, diante da comprovação de justo motivo e inexistência de prejuízos a terceiros. 2. Ausente a demonstração da existência de motivos relevantes, não deve ser acolhida a pretensão de alteração do registro civil.

(TJ-MG - AC: 10352170037035001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 10/10/2019, Data de Publicação: 17/10/2019)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020